Tribunal: TJSP
Processo: 1029923-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r no 116/2003, seja para a produção de filmes e vídeos por encomenda como para a comercialização – Impossibilidade de interpretação extensiva para o fim de equiparar os serviços vetados aos serviços de cinematografia - Distinção entre produção de filmes e cinematografia – Não incidência do ISS - Precedentes do Colendo STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1029923-31.2019.8.26.0053; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISS sobre as atividades de produção de filmes e vídeos publicitários sob encomenda – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o mandado de segurança, com denegação da ordem - Alegação de não incidência do tributo em razão de veto presidencial ao item 13.01 da lista anexa da Lei Complementar no 116/2003, seja para a produção de filmes e vídeos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISS sobre as atividades de produção de filmes e vídeos publicitários sob encomenda – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o mandado de segurança, com denegação da ordem - Alegação de não incidência do tributo em razão de veto presidencial ao item 13.01 da lista anexa da Lei Complementar no 116/2003, seja para a produção de filmes e vídeos por encomenda como para a comercialização – Impossibilidade de interpretação extensiva para o fim de equiparar os serviços vetados aos serviços de cinematografia - Distinção entre produção de filmes e cinematografia – Não incidência do ISS - Precedentes do Colendo STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.